Tribunal: TJPA
Processo: 0804314-56.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804314-56.2023.8.14.0301

APELANTE: MAURO DOS SANTOS CARNEIRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que, em ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, julgou improcedente o pedido autoral com fundamento na inexistência de redução de capacidade laborativa atestada em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o segurado preenche os requisitos legais para auferir o benefício do auxílio-acidente; (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial é suficiente para formar a convicção judicial ou se há necessidade de nova perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação de lesão ou de dano à saúde, isoladamente, não basta para a concessão do auxílio-acidente, pois o art. 86 da Lei nº 8.213/1991 exige redução efetiva da capacidade laborativa habitual do segurado.

4. A conclusão pericial pela ausência de incapacidade atual ou de sequela permanente redutora da capacidade laboral impede a concessão do auxílio-acidente por ausência de preenchimento do requisito legal para obtenção do benefício.

5. O laudo pericial apresentou fundamentação suficiente para a formação do convencimento do julgador, sendo a impugnação desprovida de elementos concretos capazes de autorizar a revisão da conclusão do perito judicial.

6. O parecer técnico particular não possui a devida força probante para desconstituir a prova pericial oficial produzida sob o crivo do contraditório.

7. A realização de nova perícia somente se justifica quando há deficiência técnica no laudo ou ausência de elementos aptos a formar a convicção judicial, o que não ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de auxílio-acidente exige prova de sequela permanente que reduza a capacidade do segurado para a atividade laboral habitual. 2. A realização de nova perícia judicial somente é necessária diante de deficiência técnica do laudo ou de insuficiência de elementos para a formação da convicção judicial.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, arts. 86 e 129, parágrafo único; CPC, arts. 369, 479 e 1.026, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1757537/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25/04/2022; REsp n. 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, j. 25/08/2010; TJPA, ApCiv n. 0804564-55.2022.8.14.0065, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 09/10/2025; TJMG, ApCiv n. 5003480-24.2021.8.13.0034, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 01/10/2025; TJPA, ApCiv n. 0838086-10.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.6.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de maio de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta por MAURO DOS SANTOS CARNEIRO contra sentença que, em ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente o pedido autoral com fundamento na inexistência de redução de capacidade laborativa atestada em laudo pericial (ID 30400085).

Em razões recursais, o apelante sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, aduzindo que houve redução da capacidade laborativa habitual e que o auxílio-acidente será devido ainda que mínima a lesão, conforme entendimento firmado no julgamento do Tema 416 pelo STJ. Nesse contexto, pugna pela reforma da sentença, com a concessão do benefício desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário ou, subsidiariamente, pela realização de nova perícia judicial para reavaliação dos documentos e dos quesitos apresentados (ID 30400086).

O apelado, embora devidamente intimado (ID 30400087), não apresentou contrarrazões (ID 30400089).

Nesta instância superior, a Procuradoria da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 34329716).

É o relatório.

VOTO

O recurso, apesar de admissível diante do preenchimento dos pressupostos legais, não comporta provimento.

Em primeira instância foi ajuizada ação de concessão de auxílio-acidente por Mauro dos Santos Carneiro em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, tendo o autor afirmado que sofreu acidente de trabalho, com redução da capacidade laborativa em decorrência da lesão (ID 30400033).

Na sentença, o juízo de primeiro grau consignou que o laudo pericial concluiu pela ausência de redução da capacidade do autor para o exercício de atividades habituais, razão pela qual julgou improcedente o pedido de concessão do benefício acidentário (ID 30400085).

Em sede recursal, o apelante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a
concessão do auxílio-acidente,
aduzindo a redução de sua capacidade laboral e invocando a incidência do Tema Repetitivo 416 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o benefício é devido ainda que mínima a lesão.

Sem embargo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a concessão do auxílio-acidente deve observar os requisitos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, ou seja, além da lesão, a necessidade de que a sequela acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia” (STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1757537/SP
, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25/04/2022).

Na espécie, a sentença recorrida considerou, com base no laudo pericial juntado aos autos (ID 30400072), que a lesão de que foi vítima o recorrente não diminuiu a capacidade para seu labor habitual, conforme transcrito a seguir:

[...] vejamos agora, o que disse o(a) Sr(a). Perito(a) judicial no laudo médico juntado aos autos, do qual alguns trechos, que reputo decisivos para o deslinde da lide em questão, extraio abaixo:

Parecer (Fundamentação/Conclusão)

Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como o exame pericial, somos de parecer que
as sequelas apresentadas são decorrentes dos acidentes do trabalho
, ocorridos em 21.09.07 e 21.03.16, quando sofreu fratura da extremidade proximal da tíbia E, e posteriormente entorse do joelho esquerdo com tratamento conservador e fisioterápico, evoluindo atualmente com leve debilidade permanente das funções do joelho esquerdo, sem prejuízo da deambulação, estando apto ao trabalho.
A parte autora não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce, e sim discretas limitações que não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III
, para ter direito ao Auxílio-acidente. (ID 30400085 - Pág. 5, grifos no original)

Ante o quadro, verifica-se que a decisão hostilizada não se apartou da diretriz jurisprudencial consolidada no âmbito da Corte Especial que, no julgamento do Tema Repetitivo 416, fixou a tese jurídica de que “exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido” (
REsp n. 1.109.591/SC
, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, j. 25/08/2010).

Ressalte-se que o voto condutor consignou que a concessão do auxílio-acidente exige a presença cumulativa dos pressupostos da (i) existência da lesão e (ii) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente dessa lesão.

Sendo assim, não é suficiente a comprovação de dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado, situação retratada nos autos, pois o laudo pericial concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, o que afasta a incidência do Tema 416 no caso em exame.

A esse respeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que “a concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que acarrete redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado”, de modo que “a inexistência de limitação funcional ou redução de capacidade laborativa, atestada por perícia judicial conclusiva, inviabiliza o deferimento do benefício.” (TJPA,
ApCiv n. 0804564-55.2022.8.14.0065
, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 09/10/2025).

Por outro lado, “a realização de nova perícia somente se impõe diante de deficiência técnica ou ausência de elementos aptos a formar a convicção judicial” (TJMG,
ApCiv n. 5003480-24.2021.8.13.0034
, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 01/10/2025), o que não ocorreu na espécie, pois o laudo pericial realizado por médica perita judicial (ID 30400072) foi considerado meio de prova suficiente para formar o convencimento do julgador, sendo a impugnação desprovida de elementos concretos capazes de autorizar a revisão das conclusões periciais, conforme consignado na sentença (ID 30400085 - Pág. 2).

Oportuno ressaltar que a oposição às conclusões da perita judicial foi feita por meio de parecer técnico emitido por fisioterapeuta (ID 30400080), sendo certo que “pareceres médicos particulares não prevalecem sobre o laudo pericial judicial, que é imparcial, fundamentado e submetido ao contraditório, conforme art. 479 do CPC” (TJPA,
ApCiv n. 0838086-10.2023.8.14.0301
, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.6.2025).

À vista disso, ausente prova técnica capaz de evidenciar o preenchimento do requisito específico previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do auxílio-acidente.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

Sem custas e verbas sucumbenciais em razão da isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991.

O recorrente fica advertido que eventual oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais, com nítido propósito de rediscussão da matéria, poderá ensejar a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo das consequências previstas nos §§ 3º e 4º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2026